Tribunal: TJPA
Processo: 0079922-45.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079922-45.2013.8.14.0301

APELANTE: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA, CAMILA DIAS SALES, MAURICIO CARVALHO SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO NA ESPÉCIE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ATRASO DEMASIADO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO, CONSENTÂNEO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENA MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PONTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer parcialmente do
Agravo Interno em Apelação e negar provimento na parte conhecida
, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22/05/2023 e término no dia 29/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos do Recurso de Apelação nº 0079922-45.2013.814.0301, interposto em desfavor de
CAMILA DIAS SALES e MAURÍCIO CARVALHO SALES
, cujo teor assim restou vazado (Id. 13047062):

À vista do exposto:

1.

Acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa de MAURÍCIO CARVALHO SALES,
CONHEÇO
DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
e DOU A ELA PARCIAL PROVIMENTO, somente para anular a sentença em relação a ele, o qual deve ser excluído da lide;

2. Acolhendo a preliminar de inovação recursal concernente ao pedido de rescisão contratual com restituição dos valores pagos, CONHEÇO EM PARTE da apelação adesiva interposta por
CAMILA DIAS SALES
e, na parte conhecida, DOU A ELA PROVIMENTO, a fim de:

2.1.
Reformar a sentença alvejada
quanto ao capítulo atinente à improcedência do pedido de compensação por danos morais deduzido pela parte autora, os quais fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de
juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC
[1]
) e
correção monetária
a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[2]
) pelo IGP-M, conforme previsão contratual (cláusulas VI. 3, VI.4 e XI.3);

2.2.
Manter os ônus sucumbenciais arbitrados na origem
, ante ao decaimento em parte mínima do pedido pela parte autora/apelada/apelante (
parágrafo único do art. 86 do CPC/2015
[3]
),
majorando
para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios em favor de seu patrono, em virtude do trabalho adicional nesta instância (art. 85, §11 do CPC/2015
[4]
). (...)

Em suas razões (Id. 13492410)
, sustenta que houve
error in judicando
, uma vez que mero inadimplemento contratual não gera dano moral passível de compensação, não tendo havido qualquer demonstração de ofensa à honra ou à imagem. Acrescenta, subsidiariamente, que o valor arbitrado deve sofrer redução razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Acrescenta que a sentença proferida pelo juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, o que configura intervenção indevida no contrato.

Pontua que deve ser adequado o parâmetro de cálculo dos lucros cessantes, à luz do art. 402 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito, pois os compromissários compradores receberiam muito mais do que deixaram de lucrar.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja reformada a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na origem e, subsidiariamente, seja razoável e proporcionalmente reduzida a condenação imposta a título de dano moral para R$5.000,00.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 13916606).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 13492413, Id. 13492414 e Id. 13493766), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistentes preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Da análise das razões recursais, não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora.

Explico.

Primeiramente,
em relação à tese de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral passível de compensação
, afiguro insubsistente, pois embora seja a regra geral, comporta exceção, admitindo-se quando o atraso for demasiado, como na espécie, conforme consignado na decisão agravada, a qual se pautou em julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) As razões de decidir do juízo de origem repousam na tese segundo a qual, em regra, o mero descumprimento contratual não teria o condão de atingir os direitos da personalidade.

Sucede que referida regra comporta exceção, como na espécie, onde o extenso lapso temporal injustificado entre a data aprazada para a entrega do imóvel somada ao período de tolerância (setembro/2012) e a data em que efetivamente foi entregue (sem notícias até o momento), faz denotar excepcionalmente o transbordo dos limites do mero dissabor, a configurar dano desta natureza, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ
. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Acerca da tese de desproporcionalidade do valor arbitrado
, igualmente não merece prosperar, pois além de ter sido genericamente deduzido, as razões de decidir foram expostas com lastro em precedentes desta Corte de Justiça (Id. 13047062, pág. 8):

(...) Forte nessa premissa, afiguro configurado, pois, o dano extrapatrimonial impingido à parte apelante, passível de compensação, entendendo que valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) é consentâneo não apenas com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como também com a jurisprudência deste Sodalício: (...)

No que concerne à tese de impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória
, vislumbro carecer de interesse recursal, porquanto o juízo de origem julgou improcedente o pedido de multa, por ausência de previsão contratual nesse sentido, a teor do Id. 1584600-pág. 07:

(...) Além do que,
impõe-se a rejeição do pedido de imposição das mesmas penalidades previstas ao comprador para o caso de inadimplemento, haja vista que o pagamento de multa depende de previsão contratual
, conforme decisões reiteradas de nossos tribunais, senão vejamos: (...)

Outrossim, NÃO CONHEÇO DA INSURGÊNCIA no ponto.

Quanto à tese de inadequação dos cálculos dos lucros cessantes
, melhor sorte não socorre à parte agravante, porquanto estipulado em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA -
DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE FIXADO EM 0,5% (MEIO) POR CENTO AO MÊS
. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. 1- Afastada a tese de ilegitimidade passiva. Verificado que Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil. (Precedentes).
2 - LUCRO CESSANTES - No tocante ao
quantum
a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso
. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ. 3- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM 50% (CINQUENTA) POR CENTO PARA CADA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, a parte autora/apelante não teve o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, e a empresa Ré/apelante deu causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos. 4- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recursos de apelação e Adesivo, conhecidos e desprovidos. (
Número do Processo 0007438-95.2014.8.14.0301 Classe 198 - Apelação Cível Assunto 9587 - Compra e Venda Tipo do Processo Acórdão Decisão Judicial Relator(A) Leonardo de NORONHA TAVARES DATA DO Documento 17/08/2021 Data do Julgamento 09/08/202)

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO IMÓVEL. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL
. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(
Número do Processo

0060166-50.2013.8.14.0301 Classe 198 - Apelação Cível Assunto

10496 - Promessa de Compra e Venda Tipo do Processo Acórdão Decisão Judicial Relator(A) Maria do Ceo Maciel Coutinho Data do Documento 30/09/2020
DATA DO JULGAMENTO
21/09/2020)

Portanto, não se desincumbindo a parte agravante do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir consignadas na decisão agravada, a manutenção desta é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
04
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/05/2023